Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-73.2022.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800061-73.2022.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO MÉDICO. EXAMES. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). MULTA INALTERADA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

41ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/12/2023 a 12/12/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Pará em favor de Sérgio Santinho Belo, para condenar o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba à obrigação de providenciarem a transferência e internação do paciente em unidade hospitalar com suporte clínico para tratamento em pneumologia, além da garantia dos exames necessários.

A sentença ora reexaminada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a condição de saúde do paciente e a necessidade da efetivação da medida pleiteada.

Diante da não apresentação de recurso pelas partes em tempo hábil, coube-me a presente remessa necessária por distribuição.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A hipótese ora em análise não merece maiores digressões.

Inicialmente, não deve prosperar alegação de perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

O citado julgado consignou, ainda, que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Restou
comprovado
pela documentação médica colacionada aos autos o dever dos requeridos de providenciarem a transferência hospitalar almejada, bem como o tratamento médico e a realização de exames pleiteados, razão pela qual não merece reparo a conclusão da sentença ora reexaminada.

Não merece reparos, de igual modo, a multa aplicada aos entes federativos pelo juízo de origem em caso de descumprimento da obrigação, uma vez que “É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde”. (STJ, AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).

Em decisão mais recente, também pela sistemática do recurso repetitivo, o C. STJ, no julgamento do REsp nº 1474665/RS, proferiu nova decisão no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2.

A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do

obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o §5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior:

a

vida.

Precedentes:

AgRg

no

AREsp

283.130/MS, Relator Ministro

Napoleão

Nunes

Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de

23/10/2008;

REsp

1.062.564/RS,

Relator Ministro Castro Meira, Segunda

Turma,

DJ

de

23/10/2008;

REsp

1.063.902/SC,

Relator Ministro

Francisco

Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4.

À

luz

do

§

5º

do

art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado.

Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não

faz

coisa julgada material,

e

pode,

a

requerimento

da

parte

ou

ex officio pelo magistrado,

ser

reduzida

ou

até

mesmo

suprimida,

nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes:

AgRg

no

AgRg

no

AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura

Ribeiro,

Terceira

Turma,

DJe

24/8/2015;

e

AgRg

no REsp 1.491.088/SP,

Relator

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6.

No

caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado

do

Rio

Grande

do

Sul

na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento

Lumigan,

0,03%,

de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma

primário

de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher

a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7.

Recurso

especial

conhecido

e

provido,

para

declarar

a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n.08/2008. (STJ - REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Assim, estando o
decisum
em plena consonância com as provas e a legislação vigente, amparado inclusive em julgados do STF e STJ, entendo pela sua manutenção integral.

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença integralmente, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 12/12/2023